Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707705-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA, S MARA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, PRIME UBERABA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, FERRARI PNEUS E SERVICOS BORRACHARIA LTDA, FERRARI COMERCIO DE PNEUS E CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MACIEL PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, IDEAL SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA - ME, PLANALTO PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA., F NEWS COMUNICACAO LTDA APELADO: AZZURRA MARKETING E PROPAGANDA LTDA, WALTINHO FERRARI JUNIOR D E C I S Ã O Tratam-se de apelações cíveis interpostas por PLT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTRAS (autoras) e F NEWS COMUNICAÇÃO LTDA (requerida) em face da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Após apresentadas as apelações e respectivas contrarrazões, em 03/05/2024 os autores PLT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTRAS, peticionaram nos autos para “...oferecer relatório com numeração e localização das provas, no intuito de facilitar a localização das provas nos autos” com 32 laudas, ID. 58706536. Em que pese a intenção dos autores/apelantes de “facilitar” a localização das provas, não se pode admitir a peça em questão. Isso porque, após apresentada extensa apelação com 80 laudas, ocorreu a preclusão consumativa, sendo vedada à parte APELANTE complementar, aditar ou corrigir suas razões recursais. O momento adequado para os apelantes/autores apresentarem “... relatório com numeração e localização das provas, no intuito de facilitar a localização das provas nos autos”, era o da interposição da apelação e, se assim, não o fizeram, restou preclusa a oportunidade. Nesse sentido esta eg. 5a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL E PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. [...] 2. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. [...] (Acórdão 1850567, 07540489020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, exclua a Secretaria da 5a Turma Recursal a petição de ID. 58706536. Após, tendo em vista o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da não surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10o do CPC, intimem-se F NEWS COMUNICAÇÃO LTDA, AZZURRA MARKETING E PROPAGANDA LTDA. – EPP e WALTINHO FERRARI JUNIOR para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre os documentos juntados com as contrarrazões de ID. 57946030. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital